Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-69.2021.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000811-69.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), SILVANA SIMOES PESSOA - CPF: 083.209.238-08 (ADVOGADO), VANESSA CASTILHA MANEZ - CPF: 351.413.418-95 (ADVOGADO), DIEGO CARLOS SOUZA RIBEIRO - CPF: 362.630.698-48 (ADVOGADO), NATALIA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 439.154.148-32 (ADVOGADO), HIDROCAVE POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 13.778.371/0001-40 (EMBARGANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA INDENIZATÓRIA. SINISTRO CAUSADO POR FALHA MECÂNICA EM CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por empresa condenada em ação regressiva indenizatória movida por seguradora, em razão de sinistro causado por falha nos freios de caminhão, com alegações de omissão, contradição e necessidade de prequestionamento quanto à aplicação dos arts. 188 e 393 do CC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de analisar: (i) a ausência de culpa da embargante por suposto exercício regular de direito; (
ii
) a existência de caso fortuito externo por falha mecânica ocorrida quando o veículo estava sob custódia de oficina; (
iii
) a inexistência de nexo causal entre a conduta da embargante e o sinistro; e (
iv
) eventual contradição na aplicação da teoria do risco.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todas as alegações relevantes, afastando a existência de fortuito externo e reconhecendo o fortuito interno como causa do dano, além de atribuir
responsabilidade civil com base na confissão judicial do representante legal da embargante.

4. Não há omissão na análise dos dispositivos legais indicados, pois a decisão adotou fundamentação harmônica, assentando que a responsabilidade decorreu da falha mecânica preexistente ao ingresso do veículo na oficina, fato que caracteriza o risco da atividade do proprietário.

5. A alegação de ausência de nexo causal foi expressamente rechaçada com base no liame entre a falha mecânica e os danos causados, estando o juízo de valor fundado em prova documental e confissão judicial.

6. Os embargos se revelam como tentativa de reexame da matéria decidida, sem identificação de omissão, contradição ou obscuridade, o que inviabiliza sua acolhida
, sendo i
nviável a imposição de multa por embargos protelatórios, por ausência de demonstração de dolo ou má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, quando estes se prestam apenas a rediscutir matéria já apreciada.

2. O fortuito interno decorrente de falha mecânica em veículo configura risco da atividade e não afasta a responsabilidade civil do proprietário, ainda que o bem se encontre momentaneamente sob guarda de terceiro.
”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, 393 e 786; CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, II e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 19/09/2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HIDROCAVE POÇOS ARTESIANOS LTDA
.
contra o acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor
de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S
.
A
.
, mantendo incólume a sentença que, nos autos d
e

Ação Regressiva Indenizatória
,
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a ora Embargante ao pagamento de indenização regressiva no valor de R$ 7.142,86 (sete mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), devidamente corrigidos, com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido
(ID.
308043865
).

Sustenta
a Embargante, em síntese, que o acórdão impugnado
foi omisso e contraditório quanto à análise dos artigos 188 e 393 do Código Civil.

Argumenta que não praticou ato ilícito, pois sua conduta se deu no exercício regular de um direito, o que atrai a aplicação do artigo 188, I, do Código Civil. Destaca que, segundo a própria sentença de primeiro grau, não restou configurada culpa de sua parte, razão pela qual não haveria fundamento para responsabilização.

Além disso, afirma que o sinistro decorreu de caso fortuito ou força maior, sendo inadequada a classificação do defeito nos freios do caminhão como “fortuito interno”. Ressalta que, no momento dos fatos, o veículo não estava
mais sob sua guarda, mas sim em poder da segurada/oficina
,
circunstância
que
descaracterizaria o fortuito interno e o converteria em fortuito externo, hipótese em que o devedor não responde pelos prejuízos, conforme dispõe o art
igo
393 do Código Civil.

Ainda, aponta omissão quanto à análise do nexo causal, defendendo que inexiste relação direta entre sua conduta e o dano ocorrido. Aduz que a confissão judicial do representante legal foi indevidamente interpretada como prova absoluta, quando deveria ter sido considerada apenas de forma restritiva, sem suprir a ausência de provas robustas quanto à responsabilidade.

Alega contradição na aplicação da teoria do risco, afirmando que o julgado a teria atribuído responsabilidade objetiva sob o fundamento de que a falha mecânica seria inerente à sua atividade. No entanto, segundo afirma, é justamente a atividade securitária que tem por essência a função de internalizar e
mutualizar
os riscos, e não a sua atividade empresarial.

Com essas considerações, requer o
conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir as omissões e contradições apontadas, bem como para afastar eventual aplicação de multa por embargos protelatórios, à luz da Súmula 98 do STJ.

Por fim, ressalta a necessidade de prequestionamento dos art
igos mencionados,
a fim de viabilizar a interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

Em contrarrazões, o Embargado
se manifesta pela rejeição dos aclaratórios e por eventual aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, “
em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso
”
(ID.
312259858
).

Recurso tempestivo (ID.
310670853
) e isento de preparo.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a embargante
HIDROCAVE POÇOS ARTESIANOS LTDA
. sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao não enfrentar, de forma específica, a aplicação dos artigos 188 e 393 do Código Civil, defendendo que sua conduta se deu no exercício regular de um direito, sem caracterização de ato ilícito, e que o evento decorreu de caso fortuito externo, já que o veículo
se
encontrava

sob a guarda da oficina; alega, ainda, ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano, afirmando que a confissão judicial de seu representante foi indevidamente valorada como prova absoluta, além de apontar contradição na aplicação da teoria do risco, que, segundo afirma, teria lhe atribuído responsabilidade objetiva em substituição à própria função da atividade securitária.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA INDENIZATÓRIA. SINISTRO ENVOLVENDO CAMINHÃO COM DEFEITO EM SISTEMA DE FREIOS.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. FORTUITO INTERNO. CONFISSÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação regressiva indenizatória ajuizada por seguradora em razão de pagamento
realizado a cliente prejudicada por sinistro causado por caminhão pertencente à empresa ré, reconhecendo a obrigação de restituição do valor despendido a título de indenização securitária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade civil pela indenização regressiva se mantém diante de alegada ausência de culpa, nexo causal e existência de suposto caso fortuito (falha mecânica de freios), bem como se o valor indenizatório fixado está devidamente comprovado.

III. Razões de decidir

3. A sub-rogação da seguradora após o pagamento da indenização securitária confere legitimidade para ação regressiva contra o causador do dano, conforme art. 786 do CC e Súmula 188/STF.

4. A confissão judicial do representante legal da empresa ré quanto à dinâmica do acidente e à falha no sistema de freios constitui elemento probatório robusto a indicar responsabilidade civil, não afastada por suposta ausência de intenção ou transferência de guarda do veículo à oficina.

5. A falha mecânica preexistente (fortuito interno) não exclui o dever de indenizar, sendo inerente ao risco da atividade do proprietário e condutor do veículo.

6. O valor da indenização foi comprovado por documentos e confirmado por testemunha, não tendo a parte ré apresentado impugnação específica ou prova capaz de infirmar o quantum fixado.

7. Ausente causa de exclusão de responsabilidade ou contradição relevante na sentença recorrida, mantêm-se a procedência do pedido e o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configurada a responsabilidade civil por sinistro decorrente de falha mecânica em veículo, a sub-rogação da seguradora enseja o direito à indenização regressiva, não afastado por fortuito interno ou ausência de intenção do condutor. 2. O valor da indenização fixado com base em documentos e confissão judicial, não impugnados por prova idônea, deve ser mantido.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 944 e 786; CPC, arts. 373, II, 389, 341, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.645.638/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 10.2.2025; TJSP, Apelação Cível no 1011200-14.2019.8.26.0004, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 25.7.2023.
” (ID.
308043865
).

Pois bem
.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para corrigir premissa equivocada no
julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, pois, contrariamente ao alegado pela Embargante, o acórdão impugnado enfrentou de forma clara e exaustiva todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

O colegiado examinou expressamente a dinâmica do acidente, a confissão judicial do representante legal da empresa ré e a natureza da falha mecânica apresentada, concluindo
se
tratar de fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade civil da proprietária do veículo.

Consoante as razões de decidir da ementa,
“
a confissão judicial do representante legal da empresa ré quanto à dinâmica do acidente e à falha no sistema de freios constitui elemento probatório robusto a indicar responsabilidade civil, não afastada por suposta ausência de intenção ou transferência de guarda do veículo à oficina
”
.

Assim, a alegação de omissão quanto à análise do nexo causal
não se sustenta
, pois o próprio reconhecimento de que os danos decorreram da perda dos freios do caminhão estabelece o liame direto entre a conduta da Embargante e o resultado danoso.

Quanto à invocação do art
igo
188 do Código Civil, igualmente não há omissão a suprir
, porquanto

a
decisão colegiada afastou a premissa de ausência de culpa, reconhecendo que a responsabilidade civil decorreu da negligência em conduzir veículo com defeito conhecido no sistema de freios.

Aliás,
não prospera a tentativa de afastar a responsabilidade sob o argumento de que o veículo se encontrava nas dependências da oficina, pois o julgado foi claro ao assentar que
“
a oficina de freios não assume automaticamente a responsabilidade por defeitos preexistentes dos veículos que ali adentram
”
, permanecendo o dever de cautela do proprietário e condutor.

Igualmente, n
ão procede a alegação de contradição, pois o acórdão embargado adotou fundamentação harmônica e coerente ao reconhecer a responsabilidade da Embargante.

O julgado foi explícito
ao consignar que, ainda que não houvesse intenção do condutor em causar os danos, a responsabilidade decorreu da culpa evidenciada pela condução de veículo sabidamente com defeito nos freios, situação que não se confunde com responsabilidade objetiva da atividade securitária.

A
tese de que o defeito se caracterizaria como fortuito externo foi afastada de maneira expressa
, ao fundamento de que

“
a falha mecânica em veículo, como a perda dos freios tratada no caso sub judice, não configura força maior ou fortuito externo, por ser previsível, evitável e inerente à própria coisa, sendo um risco ligado à manutenção do veículo, cuja responsabilidade é do seu proprietário e condutor
”
.

Houve, portanto, apenas a aplicação do regime ordinário da responsabilidade civil, com base na confissão judicial e nas demais provas constantes dos autos, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica ou interna no julgado a ensejar correção.

O que se extrai, portanto, é que o colegiado enfrentou, de forma suficiente, as teses invocadas, não sendo exigível que a decisão rebata todos os dispositivos legais apontados pela parte, bastando a exposição clara da
ratio

decidendi

adotada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
[...]
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a
Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 10/6/2020
” (STJ
,

AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022 – grifo nosso).

Assim sendo, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,

a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados
” (STJ
,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023 – grifo nosso).

No que tange ao
prequestionamento
das matérias suscitadas, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Veja-se:

“
[...]
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC
)
. [...]
” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024 – grifo nosso).

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao desprovimento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada,

devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Ante
o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por

HIDROCAVE POÇOS ARTESIANOS LTDA
.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025